Tribunal: CARF
Processo: 10880.922726/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922726/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.489 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
TARANTO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/06/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INCOMPLETO.
INTIMAÇÕES
PARA
REGULARIZAÇÕES NÃO ATENDIDAS. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário transmitido de forma incompleta impossibilita a análise.
O contribuinte, embora intimado por duas vezes no processo, não apresentou o
documento na sua completude. Diante disso, entende-se que o recurso não
merece conhecimento, por não se opor ao acórdão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa,
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-91.775, de 27 de setembro
de 2017, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922726/2014-02
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.489 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922726/2014-02

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se do Despacho Decisório da Derat-SP 087.895.910, de 04.07.2014 (fls.48), que
não homologou a seguinte compensação declarada:
(...)
2 Segundo o Despacho Decisório, a não homologação se deu ante a inexistência de
crédito: o darf-crédito – CSLL-2484, de 30.06.2011, no total de R$ 37.428,39 – já havia
sido integralmente utilizado para quitar o seguinte débito do interessado:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 658,62 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
3 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 17.07.2014 (fls.50).
4 Em petição recebida em 31.07.2014 (fls.3/4), o interessado diz, em síntese, que o
valor correto da estimativa de CSLL de maio-2011 é R$ 26.688,95, apurado na DIPJ
entregue, e não R$ 37.428,39, como consta na DCTF, que pede seja retificada de ofício,
alegando que “não pode ser retificada após o período”:
DOS FATOS No período de apuração de maio de 2011 a recorrente apurou CSLL a pagar
no valor de R$ 26.688,95, conforme demonstra a Ficha 16 — Cálculo da CSLL da DIPJ
entregue. No dia 30 de junho de 2011 efetuou o pagamento através de DARF no valor de
R$ 37.428,39, logo recolheu a maior o valor de R$ 10.739,44.
Diante disso, a recorrente utilizou o saldo do crédito original decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL do mês de maio do ano-calendário 2011, no valor de R$
10.739,44, para compensar a COFINS não cumulativa do mês de março do anocalendário
2014, no valor de R$ 824,13.
Ocorre que DCTF entregue relativa a Maio de 2011, consta como CSLL a pagar o valor
de R$ 37.428,39, quando o correto seria o valor de R$ 26.688,95, apurado na DIPJ
entregue.
Como a referida DCTF não pode ser retificada após iniciado o processo, solicitamos que
seja retificada de oficio.
5 O interessado pede a retificação de ofício da DCTF, a reforma do Despacho Decisório
e a homologação da compensação declarada.
6 Com a petição, vieram os documentos de fls.5/42.
7 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às 55/183. Relatados.
A DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme
trecho do voto abaixo:
9 Trata-se de Declaração de Compensação na qual o crédito indicado é do tipo
pagamento indevido ou maior.
10 Pois bem. O crédito utilizado nesta Dcomp é parte do crédito informado na Dcomp
inicial 15296.36270.210314.1.304-0459 (nosso item 1).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.489 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922726/2014-02

11 E, nesta Sessão, no julgamento do processo relativo à sobredita Dcomp inicial –
processo 10880.922.725/2014-50 não foi reconhecido ao interessado qualquer direito
creditório. A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente (...)
Conclusão
12 Resulta, assim, que, no julgamento, nesta Turma, do processo relativo à Dcomp
inicial, o total do direito creditório pretendido - R$ 37.428,39 - não foi reconhecido ao
interessado.
13 E, demonstrado que o direito creditório pretendido neste processo – R$ 658,62 - é
parte do sobredito valor, também, aqui, não há que se reconhecer qualquer direito
creditório ao interessado.
14 Sendo assim, voto para que a Manifestação de Inconformidade seja julgada
improcedente, mantendo-se o Despacho Decisório recorrido.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 10/01/2018 (e-fls. 194) e
apresentou recurso voluntário no dia 31/01/2018 (e-fls. 198 e seguintes). Contudo, como se
verifica nas fls. 199 a 201, houve erro no envio do recurso voluntário, tendo sido anexado apenas
as três primeiras folhas do mesmo.
Diante disso, os autos retornaram à Unidade de Origem para que o contribuinte
fosse intimado para apresentar a cópia do recurso voluntário apresentado em 31/01/2018.
O contribuinte foi intimado, através de seu procurador, por abertura de mensagem
eletrônica no dia 22/08/2019, porém não houve resposta à intimação.
Uma nova intimação foi realizada e o contribuinte tomou ciência da segunda
intimação para juntar o recurso voluntário aos autos, através de abertura de mensagem, no dia
06/11/2019 e, mais uma vez, não atendeu à solicitação.
Aos 11/12/2019, foi proferido despacho nos autos destacando que o contribuinte
foi intimado duas vezes para apresentar os documentos faltantes e não respondeu, encaminhando
os autos para prosseguimento (fls. 212).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário, embora protocolado de forma tempestiva, não cumpre com
os demais requisitos legais de admissibilidade, conforme será abaixo demonstrado.
Pelas informações constantes no relatório, conclui-se que o contribuinte, embora
intimado por duas vezes para juntar cópia do recurso voluntário protocolado em 31/01/2018, não
atendeu às solicitações.
O recurso voluntário constante nos autos está incompleto, a parte transmitida
apenas relata os fatos ocorridos nos autos até aquele momento.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.489 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922726/2014-02

A Lei no 9.430/1996 determina em seus §§ 10o e 11o do artigo 74 que, da decisão
que julgar improcedente a manifestação de inconformidade, cabe recurso ao Conselho dos
Contribuintes.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Vê-se, portanto, que o recurso voluntário deve se opor à decisão de primeira
instância, trazendo argumentos e fatos que se contrapõem ao que foi decidido no julgamento da
manifestação de inconformidade.
No caso dos autos, em razão do recurso voluntário incompleto, tem-se que não
houve a oposição ao acórdão de piso.
Repita-se que, em homenagem ao direito constitucional do contraditório e da
ampla defesa, com supedâneo no artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988,
foi oportunizado à Recorrente, por duas vezes, apresentar a referida peça recursal protocolada em
31/01/2018 em sua completude e ela não atendeu às intimações.
Diante disso, entendo que o recurso voluntário incompleto é o mesmo que recurso
não apresentado ou apresentando sem oposição ao acórdão de piso, repisando os termos da
manifestação de inconformidade, fato que impede o conhecimento do mesmo.
Outrossim, destaca-se que não há nos autos matérias que devam ser conhecidas de
ofício pelo julgador. Por essa razão, deve ser mantido o acórdão da primeira instância
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital